Tribunal: STF
Processo: RE 1351925
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 8, Vol. 132):



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. DIREITO DE FÉRIAS. AMPLITUDE DA REPRESENTAÇÃO SINDICAL. INTERESSE DA TOTALIDADE DA CATEGORIA. Improvimento da apelação da parte ré e provimento da apelação da parte autora.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO BASICA TECNICA E TECNOLOGICA DO ESTADO DO PARANA – SINDIEDUTEC - PR (Vol. 140) e o INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - IFPR (Vol. 143), foram os primeiros desprovidos, e parcialmente providos os segundos em relação à aplicabilidade da Lei 11.960/2009. Eis a ementa do julgado (fl. 14, Vol. 148):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. DIREITO DE FÉRIAS. AMPLITUDE DA REPRESENTAÇÃO SINDICAL. INTERESSE DA TOTALIDADE DA CATEGORIA. PORTARIA NORMATIVA SRH N.° 2/98 E ORIENTAÇÃO NORMATIVA SRH N.° 2/11. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1°-F DA LEI N. 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/09. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) 4357 E 4425.



    Embargos de declaração do SINDIEDUTEC/PR improvidos. Embargos de declaração do IFPR parcialmente providos, no que pertine à aplicabilidade da Lei n.° 11.960/09.”



    Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recursos Extraordinários.



    No RE do SINDIEDUTEC - PR (Vol. 157), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se ter o acórdão recorrido violado os arts. 37, § 6º; e 100, § 12, da Carta Magna.



    Requer, preliminarmente, seja declarada a nulidade da decisão regional por falta de fundamentação (fl. 9, Vol. 157).



    Sustenta, ainda, que, apesar de o acórdão recorrido ter declarado que o ato emanado pelo Instituto Federal, bem como a Orientação Normativa da SRH, serem manifestamente ilegais, deixou de considerar que, ao praticar esse ato ilícito e obstar o reconhecimento do direito a férias aos servidores afastados, nos termos dos artigos 76 e 77 da Lei 8.112/1990, o Instituto causou prejuízo que deve ser indenizado, sob pena de enriquecimento ilícito (fl. 9, Vol. 157). 



    Assim, não havendo como retornar ao status quo ante, devem ser pagas as férias vencidas e não gozadas, com base no pagamento da remuneração a que o servidor faria jus quando da concessão das férias, acrescida do terço constitucional (fl. 9, Vol. 157). 



    Defende que a TR não é o índice de correção monetária a ser aplicado, pois isso vale apenas para os precatórios já inscritos até 25/03/2015 e que, após essa data, deve incidir o IPCA-E, como no caso dos autos.



    Quanto ao Recurso Extraordinário do IFPR (Vol. 162), interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se afronta aos arts. 39, § 3º; e 7º, XVII, da Lei Fundamental e à Súmula 339 do STF (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia).



    Argumenta que o acórdão deu interpretação extensiva àqueles artigos constitucionais, desrespeitando os artigos 77 e 78 da Lei 8.112/1990, os quais preveem que a ausência ao serviço para qualificação é considerada como efetivo exercício, conforme dispuser o regulamento.



    Destaca que a Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão editou a Orientação Normativa 2, de 23 de fevereiro de 2011, dispondo sobre as regras e procedimentos a serem adotados para a concessão, indenização, parcelamento e pagamento de férias para os servidores públicos federais no âmbito do Poder Executivo, na qual não está prevista o gozo de férias para o servidor que fica o ano todo afastado para fins de capacitação. Desse modo, esse servidor não faz jus às férias com base nesse período, nem ao direito de indenização correspondente.



    Assim, “se através da função jurisdicional for determinado o direito de férias ao servidor afastado, ou determinada a sua indenização, o Poder Judiciário estará atuando como legislador positivo, o que importaria em transgressão do postulado constitucional da separação dos poderes” (Vol. 9, Vol. 152). 



    Os Recursos Extraordinários foram admitidos na origem (Vols. 191 e 195).



    É o relatório. Decido. 



    Quanto à alegação do SINDICATO de ausência de fundamentação do aresto atacado, não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



     Por outro lado, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia acerca do direito às férias pleiteadas com esteio nos seguintes fundamentos (fls. 4-5, Vol. 132):



     “Direito ao Pagamento das Férias



     Quanto ao mérito da demanda, analisados os argumentos invocados pelas partes no curso da ação, não se vislumbra elemento novo a infirmar os fundamentos invocados pelo julgador a quo em sua sentença, impondo-se, portanto, a transcrição parcial de suas razões:



     '(...) No mérito, cuida-se de hipótese em que em evidência o tema da restrição ao direito de férias, garantido constitucionalmente a todos os trabalhadores (art. 7°, XVII e art. 39, § 3', da Constituição Federal).



    Segundo consta nos autos, na verdade não se tem requerimento solicitando o direito à percepção das férias, com um terço, a respeito do tempo de afastamento para aperfeiçoamento profissional, porém, apesar de sequer mencionado pelo Sindicato autor, é notório que já bem antes, a Portaria Normativa SRH n° 2, de 14/10/98, no ponto, dispôs:



    (…)



    De outro lado, dispõe o art. 77 da Lei n° 8.112/90:



    (…)



    O caso gira em torno de ser considerado ou não efetivo serviço aquele de afastamento para aperfeiçoamento, o que, aliás, é comum no meio acadêmico, ou, se não for, deveria evidentemente sê-lo, ao menos se o prestígio da Educação, tal como prometem os art. 205 e seguintes da Constituição Federal, de fato existe.



    O art. 102, VIII, 'e, da Lei 8.112/90 considera como efetivo serviço, para todos os fins legais, o tempo em que o servidor estiver licenciado para tratamento de saúde. Dispõe a Lei 8.112/90:



    (…)



    O especifico item foi cogitado na Lei 9.527/97, sendo que a regulamentação logo se seguiu, e, para o caso, no que importa, primeiro a referida Portaria SRH e 2/98, e, depois, a Orientação Normativa SRH de 2/11, teriam restringido a dicção legal quanto a considerar-se de efetivo serviço o tempo da licença.



    É bem verdade que a Lei 8.112/90 cogitou como de 'efetivo exercício' o tempo da licença, porém, relegando a regulamento, daí porque houve espaço para traçar os requisitos da concessão da licença.



    De fato, na administração federal abundaram regulamentos, todos, porém, dispondo sobre os requisitos para gozo da licença. 



    Aqui não se discute a licença para estudo ou missão no exterior, cuidada pelo artigo 95 da Lei 8.112/90, porém, o da efetiva licença para capacitação, ou para cursos de aperfeiçoamento. 



    E a conclusão lógica é que a prerrogativa de regulamentar a licença alcança unicamente a fixação de requisitos para o seu gozo, mas jamais para cogitar dos seus efeitos. 



    O que houve, inequivocamente, foi a expedição de um ato normativo que desbordou da Lei, pois, a pretexto de regulamentar a licença, na verdade dispôs sobre as férias e sua contagem. 



    Assim, se afigura ilegal a restrição imposta apenas com base em atos administrativos. Na verdade, a administração federal também tem limitado a contagem do efetivo tempo de serviço na hipótese de outras licenças previstas no artigo 102 da Lei 8.112/90. 



    (...) 



    Aqui, tudo o que importa é a legalidade da licença do servidor, assim que, uma vez concedida, manifestamente ilegal restringir-lhe a contagem para fins de gozo das férias, sem que aqui seja necessário adentrar-se na discussão que permeia o direito laboral quanto às causas de suspensão e interrupção do contrato de trabalho, eis que aqui há normativo do Estatuto próprio, como já aclarado.



     (...) 



    Nula a Portaria, o ato que lhe dá aplicação não pode produzir qualquer efeito, assim, uma vez que não cabe ao Judiciário substituir a Administração no que concerne à discricionariedade na marcação da data específica de férias, basta a declaração da nulidade do ato e a devolução aos substituídos pelo autor, na integralidade, dos períodos de férias negados com fundamento na Portaria Normativa objeto da ação, respeitada a prescrição, tudo a apurar-se em liquidação de sentença. 



    Ora, seguindo-se à Portaria Normativa 2/98 a Orientação Normativa 2/11, mantendo-se a mesma incongruência, cabível a extensão do entendimento.



    Finalmente, toda decisão judicial é proferida secundum eventum litis, de forma que não é prospectiva por vocação, tal como o produto da ação legislativa, daí que basta a declaração da ilegalidade, primeiro da Portaria Normativa 2/98, e depois da Orientação Normativa SRH 2/11 a fim de que se viabilize o seu cumprimento pela administração e a futura execução em razão dos efeitos declaratórios que emergem do provimento.”



    Com se vê, o acórdão recorrido, interpretando a Portaria Normativa 2/98 e a Orientação Normativa SRH 2/11, bem como a Lei 8.112/1990, confirmou a sentença que reconhecera, aos substituídos do Sindicato, o direito às férias.



    Assim, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Em acréscimo, quanto à insurgência do SINDICATO trazida no seu apelo extremo, vislumbra-se, no ponto, faltar-lhe interesse recursal, consoante bem observado pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais interposto por ambas as partes simultaneamente aos Recursos Extraordinários. Confira-se (fls. 2-3, Vol. 214):



    “A sentença já havia se manifestado sobre a questão controvertida, declarando o direito às férias, acrescidas do terço constitucional, aos docentes substituídos e regularmente afastados para cursos de formação e capacitação, tendo condenado ainda a ré ao pagamento das férias negadas com base nas normas ora declaradas ilegais, quais sejam, a Portaria Normativa SRH n. 2/98 e a Orientação Normativa SRH n. 2/11.



    O acórdão, por sua vez, aumentou o âmbito de incidência da condenação para todos os substituídos, e não apenas os docentes.



    Em outras palavras, o pedido da inicial foi integralmente acolhido.



    No entanto, o sindicato insiste na omissão quanto ao direito à indenização pelas férias não gozadas e à necessidade de determinar que a ré promova medidas administrativas para o gozo das férias a partir de então, sendo que tais pretensões já estavam abarcadas pelos dispositivos acima citados, expressa ou tacitamente.



     É que, além da declaração de ilegalidade das portarias (o que impede a Administração de se comportar em sentido contrário ao mandamento judicial), houve a condenação expressa ao pagamento das férias não fruídas.



    Com efeito, o que queria a parte embargante era rediscutir o mérito da decisão, buscando moldar o dispositivo com redação que lhe parecesse mais adequada, não se prestando, porém, os aclaratórios a essa função.



    (...)



    Como dito, foi garantido aos servidores o direito de indenização pelas férias não fruídas com base nas portarias declaradas ilegais. Há condenação expressa nesse sentido. A irresignação, nesse aspecto, está divorciada do contexto em que entabulado o acórdão, sendo questionável até mesmo o interesse recursal da parte.”



    De outro lado, o Tribunal de origem seguiu o entendimento desta CORTE fixado no Tema 635 da repercussão geral, ARE 721001 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 7/3/2013, cujo acórdão ficou assim ementado: 



    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas bem como outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte.”



    No tocante ao índice de correção monetária, o STJ deu provimento ao Recurso Especial do SINDICATO, aduzindo que (fls. 3-4, Vol. 214):



    “Em relação aos consectários da condenação, importante destacar, ainda, que a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.495.146/MG – realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905) –, pacificou o entendimento sobre os critérios para aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 (com redação dada pela Lei n. 11.960/2009) às condenações impostas à Fazenda Pública. 



    Decidiu-se, no que importa a este julgado, que tais condenações judiciais, quando referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.



    Portanto, com razão os recorrentes nesse ponto.



    (...)



    Ante o exposto: 



    1) CONHEÇO, EM PARTE, do recurso especial do SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA TÉCNICA E TECNOLÓGICA DO ESTADO DO PARANA - SINDIEDUTEC – PR, e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento, para determinar que a condenação dos atrasados seja orientada pelos seguintes parâmetros: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.



    2) NÃO CONHEÇO do apelo especial do INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ – IFPR.”



    Essa decisão transitou em julgado 8/12/2021 (Vol. 219).



    Desse modo, quanto à correção monetária, o RE do Sindicato perdeu o objeto.



    Diante do exposto, com base no art. 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO o apelo extremo do SINDICATO, no que toca à correção monetária; e quanto às demais questões, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO aos RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS da entidade sindical e do INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente